Tribunal: TJSP
Processo: 1006861-15.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Desistência de curso de informática contratado com a ré. Mensalidades exigíveis até 20 de setembro de 2023 (30 dias após a solicitação de rescisão do contrato), mais multa contratual de 10% sobre o saldo a pagar. Dano moral não configurado. Apelação da autora parcialmente provida. Reconvenção improcedente. Sentença reformada em parte.

1. Caso em exame:
Ação

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Desistência de curso de informática contratado com a ré. Mensalidades exigíveis até 20 de setembro de 2023 (30 dias após a solicitação de rescisão do contrato), mais multa contratual de 10% sobre o saldo a pagar. Dano moral não configurado. Apelação da autora parcialmente provida. Reconvenção improcedente. Sentença reformada em parte.

1. Caso em exame:
Ação de rescisão de contrato de curso de informática, c.c. indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, para declarar rescindido o contrato a partir de julho/2024, afastado o pedido indenizatório. Reconvenção parcialmente procedente, para condenar a autora a pagar as mensalidades inadimplidas e a multa contratual.
2. Questão em discussão:
Determinar se o contrato deve ser considerado rescindido desde agosto de 2023, se há abusividade na exigência da multa contratual, se há enriquecimento sem causa da ré e se a autora tem direito à indenização por danos morais.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Contrato que deve ser considerado rescindido em 20/09/2023, 30 dias após a solicitação da rescisão, que se deu em 20/08/2023.
3.2. Multa contratual, de 10% sobre a soma das prestações vincendas, devida.
3.4. Acertamento do valor a ser feito por simples cálculo, admitida compensação com valores de mensalidades pagas sem usufruir do curso.
3.5. Dano moral não configurado. Mera divergência contratual.
3.6. Reconvenção improcedente.
4. Dispositivo:
Recurso da autora parcialmente provido. Sentença reformada para acolhimento parcial do pedido da autora e improcedência da reconvenção.